Tribunal: TJBA
Processo: 8050416-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050416-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEZ OLIVEIRA MAIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR EMBARAÇO DE PASSAGEM.
DANO NÃO DEMONSTRADO.

REPARAÇÃO REJIETADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de a
pelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que discutia o direito de acesso da Autora/Apelante à área comum de circulação entre imóveis, determinando à Ré/Apelada que se abstivesse de criar embaraços à livre circulação da Autora pelo acesso disponível ao seu imóvel, bem como fornecesse uma cópia da chave do portão de acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão ora posta em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais à configuração do dever de indenizar por danos morais decorrentes das situações vivenciadas no acesso da Autora à área comum do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

4. A mera constatação de conduta inconveniente ou incômoda não é suficiente à configuração do dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade.

5. Da detida análise dos autos não se constata que houve, efetivamente, abalo à honra, imagem ou dignidade da Autora.

6. Os transtornos relatados, ainda que incômodos, não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo insuficientes para gerar o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de indenizar por dano moral exige prova de violação concreta a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera demonstração de incômodo ou aborrecimento.

2. Embaraço à circulação em área comum, quando cessado por ordem judicial e não demonstrado abalo psíquico relevante, não enseja indenização por dano moral.

3. Conflitos de vizinhança devem ser analisados com cautela, sendo o dano moral hipótese excepcional que exige demonstração objetiva da lesão sofrida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação nº 50010208720218130091, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 31.07.2024; TJSP, Apelação nº 1000791-62.2022.8.26.0007, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8050416-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
MARINEZ OLIVEIRA MAIA
e

LUCIANA MOREIRA
.

A
CORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA